Tribunal: TJDFT
Processo: 0704247-83.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. USO OFF LABEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INDICAÇÃO INCONGRUENTE DE SUBSTITUTO TERAPÊUTICO. INVIABILIDADE DE COMPREENSÃO DA PRETENSÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar o fornecimento de medicamento, conforme prescrição médica e parecer técnico favorável, com acompanhamento por prazo determinado. O recurso busca o reconhecimento da inépcia da inicial e, no mérito, a reforma da sentença sob o argumento de existência de alternativa terapêutica, ausência de comprovação de eficácia e inaplicabilidade dos critérios fixados em repercussão geral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o recurso atende ao princípio da dialeticidade, com impugnação específica e coerente aos fundamentos da sentença, apta a permitir a compreensão da pretensão recursal e o exercício da jurisdição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha fundamentos claros e congruentes, demonstrando o desacerto da decisão recorrida e delimitando o objeto da insurgência.
4. As razões recursais indicam a existência de suposta alternativa terapêutica, porém tal alegação não encontra correspondência com os elementos constantes dos autos, especialmente com o parecer técnico que afasta a disponibilidade de substituto adequado no sistema público de saúde.
5. A incongruência entre a fundamentação do recurso e o conteúdo probatório impede a identificação precisa do objeto da impugnação, tornando inviável a compreensão do pedido recursal.
6. A indicação genérica e incompatível de medicamentos distintos do tratamento deferido compromete a regularidade formal do recurso e viola o princípio da dialeticidade, obstando o conhecimento da apelação.
7. A ausência de pressuposto de admissibilidade recursal impede a análise do mérito e autoriza a majoração da verba honorária, nos termos da legislação processual aplicável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O princípio da dialeticidade exige impugnação específica e coerente aos fundamentos da decisão recorrida. 2. A incongruência entre as razões recursais e os elementos dos autos impede a compreensão da pretensão e obsta o conhecimento do recurso."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; ECA, arts. 3o, 4o, §1o, b, e 7o; CPC, art. 85, §11o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009398, ApCiv 0709640-43.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 18/06/2025, p. 30/06/2025.